Tribunal: TJDFT
Processo: 0729293-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Execução penal. Detração. Prisão cautelar em ação penal diversa. Crime de porte de drogas para consumo próprio. Desclassificação.
1 – Admite-se a detração de prisão provisória ocorrida em ação penal diversa, desde que tenha havido absolvição ou extinção da punibilidade, e que a data em que cometido o crime de que trata a execução penal seja anterior ao período da custódia cautelar.
2 – Se a sentença desclassificou o crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal e considerou o tempo da custódia cautelar – que se pretende computar na execução – para declarar extinta a punibilidade, não se admite a detração penal.
3 – Agravo não provido.